Tribunal: TJSP
Processo: 2278233-61.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r n. 811/2019, que criou Corregedoria no âmbito da Guarda Municipal. 2. Alegação de ofensa reflexa à Constituição do Estado. Matéria que não fundamenta controle de constitucionalidade. 3. Inexistência de violação ao regime jurídico único de servidores públicos. Possível a edição de lei para tratar das peculiaridades das guardas municipais, nos termos do art. 144, §8o, da Constituição Federal e art. 147 da Constituição do Estado de São Paulo. 4. Violação ao princípio da ampla defesa e contraditório não configurada. Lei que contém disposições que garantem as informações necessárias ao acusado e a possibilidade de manifestação e produção de provas de seu interesse. 5. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2278233-61.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme contra a Lei Complementar n. 811/2019, que criou Corregedoria no âmbito da Guarda Municipal. 2. Alegação de ofensa reflexa à Constituição do Estado. Matéria que não fundamenta controle de constitucionalidade. 3. Inexistência de violação ao regime jurídico único de servidores públicos.

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme contra a Lei Complementar n. 811/2019, que criou Corregedoria no âmbito da Guarda Municipal. 2. Alegação de ofensa reflexa à Constituição do Estado. Matéria que não fundamenta controle de constitucionalidade. 3. Inexistência de violação ao regime jurídico único de servidores públicos. Possível a edição de lei para tratar das peculiaridades das guardas municipais, nos termos do art. 144, §8o, da Constituição Federal e art. 147 da Constituição do Estado de São Paulo. 4. Violação ao princípio da ampla defesa e contraditório não configurada. Lei que contém disposições que garantem as informações necessárias ao acusado e a possibilidade de manifestação e produção de provas de seu interesse. 5. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.